Tribunal: TJBA
Processo: 8177767-65.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8177767-65.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: VALNEY SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:
DIEGO LEAL PITOMBO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PATOLOGIA NA COLUNA LOMBAR (ESPONDILOARTROSE E DISCOPATIA DEGENERATIVA). INDICAÇÃO MÉDICA DE CIRURGIA POR VIA ENDOSCÓPICA. NEGATIVA PARCIAL DE MATERIAIS ESSENCIAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS E CARÁTER EXPERIMENTAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SUPREMACIA DA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. DANO MORAL
IN RE IPSA
. CONSECTÁRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC (LEI Nº 14.905/2024). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela operadora de plano de saúde em face da sentença (ID 100660598) que julgou procedentes os pedidos para determinar o custeio integral de cirurgia de coluna por via endoscópica, incluindo materiais, e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 7.000,00 (sete mil reais). A controvérsia reside na legalidade da negativa parcial de materiais (“Kit Spine System” e “Broca Cortante”), sob o argumento de que a técnica cirúrgica minimamente invasiva não estaria contemplada no Rol da ANS para o diagnóstico específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a operadora pode restringir a técnica cirúrgica e os materiais indicados pelo médico assistente para o tratamento de doença coberta; (ii) verificar se a recusa indevida fundamentada na taxatividade do Rol da ANS configura ato ilícito e gera dano moral indenizável; e (iii) adequar os índices de atualização monetária e juros de mora às alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É abusiva a negativa de cobertura de materiais e insumos essenciais ao sucesso do ato cirúrgico quando a patologia está prevista no contrato, uma vez que a escolha da técnica terapêutica mais adequada ao paciente compete exclusivamente ao médico assistente, e não à seguradora (Precedentes: STJ, REsp 2.210.112/SP; TJBA, Apelação 8008623-16.2024.8.05.0080).

4. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS constitui referência básica de cobertura, não podendo ser utilizado para excluir tratamentos fundamentais à saúde do segurado, especialmente quando preenchidos os requisitos de eficácia científica estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7265.

5. A recusa injustificada de assistência médica em situações de gravidade clínica e dor intensa agrava a aflição psicológica do beneficiário e configura dano moral presumível (
in re ipsa
), sendo o valor de R$ 7.000,00 condizente com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Câmara Cível.

6. Nas condenações civis, em conformidade com a nova redação do art. 406 do Código Civil e a jurisprudência uniformizada no Tema 1368 do STJ, a atualização deve ocorrer unicamente pela Taxa SELIC a partir da citação, vedada a cumulação com o IPCA ou outros índices.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8177767-65.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, e, como apelado,
VALNEY SANTOS FERREIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação,
reformando a sentença
, de ofício, apenas com relação soa consectários legais, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)